Tribunal: TJES
Processo: 5005474-91.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005474-91.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CASTELO

AGRAVADO: INSTITUICAO DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSOS VILA FELIZ ANTONIO SERGIO DE TASSIS

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. COISA JULGADA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Castelo/ES contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Castelo/ES, nos autos da Ação Anulatória de Processo Administrativo ajuizada pela Instituição de Longa Permanência para Idosos Vila Feliz "Antonio Sergio de Tassis", que deferiu integralmente pedido de tutela de urgência para suspender os efeitos do Processo Administrativo nº 6188/2023, instaurado com vistas à Tomada de Contas Especial, e determinar obrigações de fazer ao Município, notadamente a renovação das inscrições da autora no COMASC e no CNEAS.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a suspensão dos efeitos do Processo Administrativo instaurado para apurar valores recebidos judicialmente pela autora; e (ii) determinar se é cabível a imposição de obrigação de fazer ao Município para renovação das inscrições da entidade nos cadastros de assistência social (COMASC e CNEAS).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A instauração de Tomada de Contas Especial pelo Município de Castelo com base em valores pagos por força de decisão judicial transitada em julgado aparenta violar a coisa julgada (CF, art. 5º, XXXVI), uma vez que tais valores não derivam de convênio ou parceria, mas de obrigação judicial indenizatória.
4.
O risco de dano à parte autora é evidente, considerando que as sanções administrativas aplicadas — inscrição em Dívida Ativa e cancelamento de registros — inviabilizam o recebimento de recursos públicos e colocam em risco a continuidade de suas atividades.
5.
A decisão agravada acerta ao suspender os efeitos do Processo Administrativo e os atos dele decorrentes, inclusive as restrições impostas à autora, por medida de urgência e necessidade de preservar a efetividade da decisão judicial já transitada em julgado.

6.
Contudo, o comando judicial que impõe ao Município a obrigação de proceder à renovação das inscrições da autora no COMASC e no CNEAS extrapola os limites da cognição da tutela de urgência, interferindo indevidamente na esfera de deliberação de órgãos autônomos, sendo desnecessário diante da suspensão do ato de cancelamento já determinada.
IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. É legítima, em sede de tutela de urgência, a suspensão de processo administrativo que, sob o pretexto de apurar responsabilidade, viola decisão judicial transitada em julgado.

2. A imposição de obrigação de fazer ao ente público para renovação de inscrição em cadastros de assistência social é medida excessiva quando já determinada a suspensão do cancelamento dessas inscrições.
3. A tutela de urgência deve limitar-se ao necessário para preservar o direito alegado sem impor interferência indevida em órgãos colegiados dotados de autonomia deliberativa.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, art. 300.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recursopara reformar a decisao agravada (ID 64477338) apenas para afastar a determinacao contida no item 2 do dispositivo ("que o Municipio de Castelo proceda, no prazo de 5 (cinco) dias, a renovacao da inscricao da autora junto ao Conselho Municipal de Assistencia Social (COMASC) e ao Cadastro Nacional de Entidades de Assistencia Social (CNEAS)"), mantendo inalterados os comandos dos itens 1 e 3 da decisao recorrida, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Munícipio de Castelo

contra a decisão proferida pela
1ª Vara do Juízo de Castelo/ES
que, nos autos da ação anulatória de processo administrativo ajuizada pelo
INSTITUICAO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS VILA FELIZ “ANTONIO SERGIO DE TASSIS”
,

deferiu a medida a tutela de urgência, no sentido de determinar: “1) a SUSPENSÃO imediata do Processo Administrativo nº 6188/2023 que instaura a Tomada de Contas Especial, bem como todos os atos conexos que dele decorrerem, inclusive a inscrição do débito em Dívida Ativa e o cancelamento da inscrição da autora no Cadastro Nacional de Entidades de Assistência Social (CNEAS) e no Conselho Municipal de Assistência Social de Castelo (COMASC); 2) que o Município de Castelo proceda, no prazo de 5 (cinco) dias, à renovação da inscrição da autora junto ao Conselho Municipal de Assistência Social (COMASC) e ao Cadastro Nacional de Entidades de Assistência Social (CNEAS), para que a Instituição autora possa continuar a exercer suas atividades com o acesso a recursos públicos necessários à execução de suas funções sociais; 3) a SUSPENSÃO de quaisquer outras restrições que possam ter sido impostas à autora em razão do procedimento administrativo ora impugnado, até decisão final do presente feito.”

Em suas razões recursais de Id nº 13132043, aduz o Município agravante, em resumo:
i)
que a agravada teve sua inscrição cancelada no Conselho Municipal de Assistência Social de Castelo - COMASC por não apresentar, em tempo hábil, o relatório de atividades exigido, mesmo após ciência formal do prazo para entrega, conforme documentação anexa;
ii)
que não há contrato ou convênio firmado entre as partes para repasse dos valores questionados na tomada de contas, pois o repasse se deu por força de decisão judicial anterior;
iii)
que o Município não possui competência para determinar a renovação da inscrição da instituição nos cadastros indicados, tratando-se de prerrogativa exclusiva do COMASC, órgão deliberativo autônomo;
iv)
a ausência de ingerência do Município nas decisões do Conselho Municipal de Assistência Social de Castelo - COMASC e do Cadastro Nacional de Entidades de Assistência Social – CNEAS, sendo ilegítima a imposição da obrigação ao ente municipal e;
v)
o perigo de dano consistente na imposição de obrigação sem respaldo legal e competência funcional.

Diante de tais argumentos, requereu, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, pugna pela reforma da decisão agravada, a fim de cassar a tutela de urgência, especialmente no tocante à obrigação de renovar as inscrições .

Decisão lançada no Id nº 13205128 deferindo em parte o pedido liminar recursal, apenas para suspender os efeitos do item 2 da decisão agravada (obrigação de renovar a inscrição), mantendo-se os demais comandos.

Contrarrazões apresentadas por INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS VILA FELIZ "ANTONIO SERGIO DE TASSIS" no Id nº 13750445 , pugnando pelo desprovimento do recurso e pela reconsideração da decisão liminar recursal.

Alega, em síntese, que o cancelamento da inscrição foi sanção direta do Processo Administrativo nº 6188/2023, e não por atraso em relatório; que o Processo Administrativo é nulo por violar a coisa julgada; e que o Município responde pelos atos do COMASC.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça Cível (Id nº 15715531), opinando pela não intervenção no feito nesta fase processual.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 29 de outubro de 2025

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MUNICIPIO DE CASTELO
contra decisão proferida pelo juízo da 1ª VARA CÍVEL DE CASTELO/ES, que, nos autos da Ação Anulatória de Processo Administrativo (nº 5002362-12.2024.8.08.0013) ajuizada pela ora Agravada,
INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS VILA FELIZ "ANTONIO SERGIO DE TASSIS"
, deferiu integralmente o pedido de tutela de urgência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Na origem, trata-se de Ação Anulatória de Processo Administrativo, ajuizada pela ILPI Vila Feliz em face do Município de Castelo, pleiteando a anulação do Processo Administrativo nº 6188/2023, que instaurou uma Tomada de Contas Especial.

Em sua inicial, a parte autora narra, em síntese, que os valores cuja prestação de contas é exigida pelo Município (R$ 618.259,00) não decorreram de repasse voluntário (convênio ou parceria), mas sim de pagamento por serviços prestados, recebidos por força de decisão judicial transitada em julgado nos autos do Cumprimento de Sentença nº 5000389-27.2021.8.08.0013.

Sustenta que, por terem natureza indenizatória e estarem acobertados pela coisa julgada, tais valores não se sujeitam à Tomada de Contas Especial. Alega que o referido Processo Administrativo, além de nulo por violação à coisa julgada e por vícios formais, resultou em sanções graves, como a inscrição em Dívida Ativa e o cancelamento de suas inscrições no COMASC e CNEAS, o que a impede de receber recursos públicos e ameaça a continuidade de suas atividades.

A decisão agravada deferiu a tutela de urgência para: 1) Suspender o Processo Administrativo nº 6188/2023 e todos os seus atos conexos, incluindo a inscrição em Dívida Ativa e o cancelamento das inscrições da autora no CNEAS e COMASC; 2) Determinar que o Município de Castelo procedesse, em 5 dias, à renovação da inscrição da autora junto ao COMASC e CNEAS; 3) Suspender quaisquer outras restrições impostas à autora em razão do PA impugnado.

Em suas razões recursais de Id nº 13132043, a parte Agravante (Município de Castelo) alega, em suma, que:
i)
o cancelamento da inscrição da Agravada no COMASC ocorreu por motivo diverso, qual seja, a entrega do relatório de atividades fora do prazo;
ii)
o Município não possui competência ou ingerência para determinar a renovação das inscrições no COMASC e CNEAS, por se tratarem de órgãos deliberativos autônomos;
iii)
a obrigação imposta no item 2 da decisão é inexequível.

Diante de tais argumentos, requereu, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, pugna pela reforma da decisão agravada, a fim de cassar a ordem de renovação das inscrições.

Contrarrazões apresentadas pela agravada (Id nº 13750445), pugnando pelo desprovimento do recurso. Sustenta, em síntese, que
i)
o cancelamento da inscrição não foi por atraso, mas sim uma sanção direta imposta pelo Chefe do Executivo ao final do Processo Administrativo nº 6188/2023;
ii)
o Município possui legitimidade passiva e responde pelos atos do COMASC, por se tratar de órgão integrante de sua estrutura (Teoria do Órgão); e
iii)
a manutenção do item 2 é essencial para evitar prejuízos irreparáveis, como a perda de emendas parlamentares.

Pois bem.

A controvérsia trazida a essa instância cinge-se à análise da legalidade da decisão que, em sede liminar, suspendeu os efeitos do Processo Administrativo nº 6188/2023 e, cumulativamente, impôs ao Município de Castelo uma obrigação de fazer consistente na renovação das inscrições da entidade agravada junto aos conselhos de assistência social (COMASC e CNEAS).

Por meio da decisão lançada no Id n. 13205128, deferi em parte o pedido liminar recursal pretendido pela parte agravante.

Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo e após análise das contrarrazões apresentadas pela parte agravada, não identifico razões para alterar o posicionamento registrado na referida decisão (Id nº 13205128), motivo pelo qual a ratifico em sua integralidade.

Ressalta-se que a matéria de fundo – a nulidade do Processo Administrativo nº 6188/2023 – envolve a análise de fatos e fundamentos complexos, como a natureza dos valores pagos judicialmente e a eventual violação da coisa julgada, questões essas que demandam, de fato, uma
maior dilação probatória
a ser realizada no juízo de origem, sob o crivo do contraditório.

O presente julgamento restringe-se, portanto, à análise perfunctória dos requisitos da tutela de urgência (art. 300 do CPC), e não esgota o mérito da demanda principal.

A decisão agravada deve ser mantida quanto aos seus comandos 1 e 3.

A
probabilidade do direito
da Agravada (ILPI) mostra-se, neste exame sumário, robusta. A instauração de uma Tomada de Contas Especial (PA nº 6188/2023) para exigir prestação de contas sobre valores recebidos em decorrência de decisão judicial transitada em julgado (Cumprimento de Sentença nº 5000389-27.2021.8.08.0013) aparenta,
prima facie
, flagrante violação à coisa julgada (Art. 5º, XXXVI, CF).

Igualmente, o
perigo de dano
é evidente e foi devidamente sopesado pelo Juízo
a quo
. As sanções decorrentes do Processo Administrativo, notadamente a inscrição em Dívida Ativa e o cancelamento dos registros, possuem o condão de inviabilizar a continuidade das atividades assistenciais da entidade, que dependem de repasses públicos. O risco concreto de perda de emendas parlamentares, estimado em R$ 415.000,00, justifica a intervenção judicial imediata para suspender os efeitos do ato administrativo impugnado.

Portanto, correta a decisão de origem ao determinar a suspensão do Processo Administrativo nº 6188/2023 e de todos os atos conexos que dele decorrerem, inclusive a inscrição do débito em Dívida Ativa e o próprio ato de cancelamento da inscrição da autora (Itens 1 e 3 da decisão).

Contudo, assiste razão parcial ao Município Agravante no que tange especificamente ao comando contido no
item 2
da decisão agravada.

Conforme já fundamentado na decisão liminar recursal (Id nº 13205128), embora a suspensão dos efeitos do Processo Administrativo deva ser mantida, a determinação para que o Município "proceda [...] à renovação da inscrição" revela-se uma medida que extrapola os limites da tutela necessária e adequada ao caso.

Isso porque o
item 1
da decisão agravada, que não foi objeto principal do Agravo e ora se mantém, já determinou a "SUSPENSÃO imediata [...] do cancelamento da inscrição da autora no Cadastro Nacional de Entidades de Assistência Social (CNEAS) e no Conselho Municipal de Assistência Social de Castelo (COMASC)".

Ora, a suspensão do ato de cancelamento é a providência judicial que restabelece o
status quo ante
, garantindo à Agravada a regularidade de sua inscrição para todos os fins, inclusive para o recebimento de recursos públicos.

A ordem positiva de "renovar" (item 2), além de se mostrar desnecessária diante da eficácia do item 1 (suspensão do cancelamento), de fato impõe ao Poder Executivo uma obrigação de execução direta que interfere na esfera de deliberação dos referidos Conselhos, configurando-se um excesso no comando judicial que merece ser decotado.

Destarte, o recurso do Município merece provimento parcial, tão somente para afastar a obrigação de fazer contida no item 2 da decisão recorrida, mantendo-se hígidos os demais comandos que suspenderam o processo administrativo e seus efeitos.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MUNICIPIO DE CASTELO
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada (ID 64477338) apenas para afastar a determinação contida no item 2 do dispositivo ("que o Município de Castelo proceda, no prazo de 5 (cinco) dias, à renovação da inscrição da autora junto ao Conselho Municipal de Assistência Social (COMASC) e ao Cadastro Nacional de Entidades de Assistência Social (CNEAS)"), mantendo inalterados os comandos dos itens 1 e 3 da decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar